Tribunal: TJMT
Processo: 1015554-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015554-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (AGRAVANTE), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (AGRAVANTE), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VICTOR PINHO BOTTINO - CPF: 480.855.168-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
e
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
contra a decisão monocrática que
não acolheu os embargos de declaração
opostos contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1015554-38.2024.8.11.0000.

O agravo de instrumento restou interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1017719-32.2024.8.11.041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO.
A decisão originalmente recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte impetrante ora agravante, que consistia na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo da inclusão do PIS e COFINS na base do ICMS
sob qualquer modalidade (próprio e ST) para
fatos geradores futuros
e determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir os créditos tributários, resguardando-se, ainda, o direito da Impetrante expedir a sua certidão de regularidade fiscal (CND/CPEN) e afastando-se o risco da inscrição do seu nome em órgãos de restrição ao crédito, tal como CADIN e SERASA, ou realizado qualquer ato de constrição patrimonial (Id: 154342783 – processo de origem).

Inconformado, o agravante argumenta que a decisão não demonstrou quais pontos de fato não foram impugnados especificadamente, bem como asseverou que todos os pontos da sentença foram impugnados.

Continua afirmando que não há divergência com o julgado do Tema 69 do STF, sustenta que se encontram presentes a probabilidade do direito e o dano grave e de difícil reparação.

Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática (Id: 249075693).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id: 262860256).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo interno, mantendo as decisões que indeferiu o pedido de concessão de tutela recursal e negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento (Id: 262640274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 249075693) interposto por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA
e
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,
contra a
decisão monocrática (id. 242569674) que rejeitou embargos de declaração (id. 239572162)
opostos contra a
decisão monocrática anterior que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento
(id. 234165685)
.

O referido agravo de instrumento foi

interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO
.

O “
mandamus”,
na origem, visa afastar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A liminar foi indeferida pelo Juízo de Origem por ausência dos requisitos autorizadores.

A
tutela recursal foi inicialmente indeferida
(id.

218923667).

Em razão da referida decisão o agravante apresentou
Agravo Interno (id. 223470273).

A decisão (id. 234165685) que não conheceu o Agravo de Instrumento assentou o seguinte:

“(...)

No presente caso, insurge-se a parte agravante, arguindo quanto à inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, com base em jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 574.706, e solicitam a reforma integral da decisão recorrida.

No presente caso, é bem aferível a falta de dialeticidade,
face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada
.

Desse modo, evidencia-se que o agravo de instrumento deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da decisão interlocutória,
razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.016, inc. II, do CPC/2015, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da decisão atacada, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
, vejamos:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;”

No ponto, a doutrina é escorreita, vejamos:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
.
[1]
”

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

“As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
.
[2]
”

Ademais, frisa-se que, a agravante utilizou-se
dos mesmos fundamentos e pedidos formulados nas informações prestadas anteriormente, demonstrando o seu inconformismo e ausência de impugnação especifica a sentença
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Recurso de Apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.
Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade
. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação
.3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”. (AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

De igual maneira, quanto a falta de dialeticidade, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1017458-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUDÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular
. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.” (TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 92, III, do CPC
.” (N.U 0005280-74.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DESPROVIMENTO.
A reprodução dos argumentos apresentados nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença, é insuficiente à reforma da decisão agravada
.” (N.U 1011136-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO MÉDICO (MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO) ADQUIRIDO EM PREGÃO ELETRÔNICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À ENTREGA DO EQUIPAMENTO, À FALTA DE TREINAMENTO E AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA DA TRADIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL APRESENTADA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. (...)”. (N.U 0031832-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). 2. As questões de fato e de direito não deduzidas e debatidas em primeiro grau não pode sem ser conhecidas pelo Tribunal, ante a vedação à inovação recursal, sob pena de violar o disposto no art. 1.013 do CPC e os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. 3.
Diante da ausência de impugnação específica contrária aos fundamentos da sentença, deve ser mantido tal ato judicial, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1027280-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o seu conhecimento.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento,
diante da falta de dialeticidade.”

A decisão proferida nos embargos declaratórios assentou, na parte que interessa, o seguinte:

“(...) A parte embargante argumenta que a decisão colegiada prolatada anteriormente foi omissa, alegando que deixou de analisar pontos essenciais sobre a questão da inclusão do PIS e COFINS na base do ICMS, fato já pacificado pelo STF no Tema 69 (RE no 574.706/PR) e que houve interpretação incorreta sobre o suposto desvio de dialeticidade, uma vez que todos os argumentos pertinentes foram devidamente apresentados no agravo.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, vislumbra-se nos autos que é aferível a falta de dialeticidade,
face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada
.

Desse modo, evidencia-se que o agravo de instrumento deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da decisão interlocutória,
razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.016, inc. II, do CPC/2015, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da decisão atacada, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada
, vejamos:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;”

No ponto, a doutrina é escorreita, vejamos:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
.
[1]
”

De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:

“As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença
.
[2]
”

Ademais, frisa-se que, a agravante utilizou-se
dos mesmos fundamentos e pedidos formulados nas informações prestadas anteriormente, demonstrando o seu inconformismo e ausência de impugnação específica da decisão
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso não pode se divorciar da fundamentação constante da decisão atacada.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.
Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade
. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "
Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido
." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação
.3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido”. (AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016) (destaquei)

De igual maneira, quanto a falta de dialeticidade, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1017458-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUDÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. “
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular
. Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente essa relação, o recurso não deve prosseguir.” (TJ-MT - AC: 00013329520068110038, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DO APELO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 92, III, do CPC
.” (N.U 0005280-74.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTO DETERMINANTE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO NÃO ARROSTADA - DESPROVIMENTO.
A reprodução dos argumentos apresentados nas razões de apelação sem, contudo, rebater diretamente a sentença, é insuficiente à reforma da decisão agravada
.” (N.U 1011136-22.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DO EQUIPAMENTO MÉDICO (MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO) ADQUIRIDO EM PREGÃO ELETRÔNICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À ENTREGA DO EQUIPAMENTO, À FALTA DE TREINAMENTO E AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS COMO PROVA DA TRADIÇÃO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OU DEBATIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL APRESENTADA – RETENÇÃO DO PAGAMENTO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. (...)”. (N.U 0031832-10.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023). 2. As questões de fato e de direito não deduzidas e debatidas em primeiro grau não pode sem ser conhecidas pelo Tribunal, ante a vedação à inovação recursal, sob pena de violar o disposto no art. 1.013 do CPC e os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. 3.
Diante da ausência de impugnação específica contrária aos fundamentos da sentença, deve ser mantido tal ato judicial, por ofensa ao princípio da dialeticidade
.” (N.U 1027280-56.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (destaquei)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o seu conhecimento.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que já foi decidido.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (TJ-MT 10228289220208110000 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.”

Passo, então, a análise do presente Agravo Interno.

·

Da ausência de novos argumentos

Analisando detidamente as razões do agravo interno, observo que os agravantes se limitaram a reiterar os argumentos já expostos no agravo de instrumento e nos embargos declaratórios,
sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Como é cediço, o agravo interno exige a demonstração do desacerto da decisão recorrida, não bastando à mera reiteração de argumentos anteriormente rejeitados.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADAS. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS ? DIFAL DO ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA 78 DO TJGO. TEMA 517 DO STF. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES À RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1- Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso e da ausência de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, deve o recurso de agravo interno ser conhecido. 2- Afigura-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas de empresas optantes do Simples Nacional nas operações de aquisição interestadual de mercadorias, regulamentada pelo Decreto Estadual no 9.104/2017, por violação ao princípio da legalidade. 3- Demonstrada a devida distinção do caso em julgamento daquele em que foi fixada a tese em repercussão geral no Recurso Extraordinário no 970821 (Tema 517), afasta-se a aplicação da Súmula 78 desta Corte, que reconheceu a regularidade do Decreto no 9.104/2017. 4-
Inexistindo fato novo ou argumento que possa acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada no decisum fustigado, impõe-se o desprovimento do agravo interno
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 5305395-29.2020.8.09.0051, Relator: JOSÉ RICARDO M. MACHADO, 1a Camara Cível, Data de Publicação: 04/08/2023) (destaquei)

Desse modo, evidencia-se que o agravo interno não merece amparo.

Além disso, no caso dos autos, a decisão agravada corretamente apontou que o agravo de instrumento se limitou a reproduzir
os argumentos da inicial do mandado de segurança, sem efetivamente impugnar os fundamentos específicos da decisão que indeferiu a liminar
.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre porque a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos.
A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito
.

Ademais, ainda que superado o óbice da dialeticidade, o próprio mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou a seguinte tese:

"A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.223 DO STJ – ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO APENAS DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NOS PROCESSOS PENDENTES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO JULGAMENTO DESTE RECURSO – INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS – MERO REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA TESE FIXADA NO TEMA 69/STF – DISTINÇÃO REALIZADA PELO STJ NA DECISÃO DE AFETAÇÃO DO TEMA 1.223 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO FUNJUS NA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A controvérsia acerca da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS foi afetada pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos, no leading case REsp 2.091.202-SP (Tema 1.223), tendo sido determinado pelo relator a “suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial nos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional
”.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, “por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1o/6/2016.” No voto que determinou a afetação da questão referente à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS (Tema 1.223), ficou registrado que “...não há que se confundir a presente controvérsia com aquela resolvida no RE 574.706/PR (Tema 69/STF) e no REsp 1.144.469/PR (Tema 313/STJ). Nesses casos, cuidava-se de discussão jurídica referente à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins; no caso sub judice, cuidará este Tribunal Superior de definir a legalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS”. Não configura “bis in idem”, a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em virtude da cobrança do crédito tributário, se o executado/excipiente não comprova o recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, ônus este que lhe compete, máxime em se tratando de exceção de pré-executividade, que demanda prova pré-constituída.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008533-11.2024.8.11.0000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024) (destaquei)

Por fim, não se verifica na decisão agravada qualquer “
error in procedendo”
que justifique sua reforma.

A fundamentação apresentada foi clara e suficiente, não havendo que se falar em nulidade ou necessidade de integração.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o provimento do agravo interno, especialmente quando não demonstrado qualquer vício na decisão recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025